Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. ACESSO AOS AUTOS. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I - Ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva com fundamento na pandemia do COVID-19 na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.

II – Não há qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de vista dos autos quando diligências sigilosas ainda estão em curso ou cuja veiculação e suas repercussões possa acarretar prejuízo à investigação.

III - Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando fundamentada no modo de execução do crime, a saber, furto cometido contra pessoa idosa e nas diversas condenações penais do paciente por crimes contra o patrimônio.

IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.